Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731671-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIZETE DE ASSIS GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ROL DA ANS. CUSTEIO. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. 1. Apelação contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora (plástica) reconstrução de mama com prótese e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 4. A cirurgia reparadora pretendida pela autora diz respeito à continuidade do tratamento de saúde decorrente da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, cuja cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde. 5. Por tal razão, a recusa indevida do plano de saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, porquanto causou a autora dores físicas, angústia, dificuldade de realizar tarefas básicas do cotidiano, além de frustrar sua legítima expectativa de melhorar a qualidade de vida após ser submetido à cirurgia bariátrica, circunstâncias que configuram o dano moral. 6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de ser indenizado. Aduz que agiu no exercício regular do direito. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Dra. Poliana Lobo e Leite (OAB/DF 29.801). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 188 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor” (AgInt no REsp 1863936/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). Ademais, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da Dra. Poliana Lobo e Leite (OAB/DF 29.801). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010